Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600380-53.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. COMPROVANTE DE ALFABETIZAÇÃO JUNTADO EM
RECURSO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.1. O Recurso Eleitoral foi interposto pela candidata ao cargo de vereadora
pelo Partido AVANTE, número 70555, em face da sentença do Juízo da 171ª
Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que indeferiu seu pedido de
registro de candidatura (RRC) por ausência de comprovação de alfabetização.
1.2. A recorrente apresentou novos documentos em sede de recurso para
comprovar que é alfabetizada, incluindo declaração escrita de próprio punho,
firmada perante o Cartório Eleitoral.
1.3. O Juízo de origem tratou o pedido de reconsideração como embargos de
declaração, indeferindo a reconsideração e orientando a apresentação de
recurso junto ao TRE.
1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento
do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a juntada de documento comprobatório de alfabetização em sede
de recurso é admissível;
(ii) saber se o comprovante apresentado pela recorrente atende ao requisito de
elegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do TSE admite a juntada de documentos até o
encerramento da instância ordinária para suprir omissões ou falhas em
processos de registro de candidatura, conforme decisão no Acórdão RCand nº
060093654.
Num. 44085593 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914351430700000043037399
Número do documento: 24092914351430700000043037399
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:11:53

G
G
G
G
3.2. A Súmula nº 03 do TSE estabelece que, no processo de registro de
candidatura, caso o juiz não abra prazo para suprir defeitos da instrução, o
documento faltante pode ser juntado no recurso ordinário.
3.3. O art. 14, §4º, da Constituição Federal exige a alfabetização como
requisito de elegibilidade, não havendo exigência formal de escolaridade,
sendo suficiente a capacidade de expressar-se por escrito.
3.4. Nos termos do art. 27, §5º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, na falta de
provas documentais, é admitida declaração de próprio punho, redigida perante
servidor ou juiz eleitoral, para comprovar a alfabetização.
3.5. A candidata juntou a documentação necessária no recurso, satisfazendo a
exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ante o exposto, o recu

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600380-53.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600380-
53.2024.6.16.0171 (DRAP 0600377-98.2024.6.16.0171) indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Cleide Goncalves da Silva, julgando-a(o) Inapta(o) para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024, por ausência de apresentação do documento exigido
no art. 27, IV da Resolução TSE 23.609/2019, nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução
TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Indeferimento ao registro de
candidatura de Cleide Goncalves da Silva, para concorrer ao cargo de Vereadora, no Município de
Almirante Tamandaré - PR, nas Eleições 2024, pois no caso em questão, na informação juntada aos
autos pelo cartório, consta a informação de que não foi apresentada a prova de alfabetização, nos
termos do que prevê o art. 27, §5º da Resolução TSE 23.609/2019. A declaração de próprio punho
juntada aos autos no id. 123082707 não foi firmada na presença de servidor de cartório eleitoral e,
portanto, não faz a prova de alfabetização exigida pela norma.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEIDE GONCALVES DA SILVA (RECORRENTE)
AMAURI CESAR CARDOZO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085593
29/09/2024
14:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.601

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600380-53.2024.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: CLEIDE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO: AMAURI CESAR CARDOZO - OAB/PR111273
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. COMPROVANTE DE ALFABETIZAÇÃO JUNTADO EM
RECURSO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.1. O Recurso Eleitoral foi interposto pela candidata ao cargo de vereadora
pelo Partido AVANTE, número 70555, em face da sentença do Juízo da 171ª
Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que indeferiu seu pedido de
registro de candidatura (RRC) por ausência de comprovação de alfabetização.
1.2. A recorrente apresentou novos documentos em sede de recurso para
comprovar que é alfabetizada, incluindo declaração escrita de próprio punho,
firmada perante o Cartório Eleitoral.
1.3. O Juízo de origem tratou o pedido de reconsideração como embargos de
declaração, indeferindo a reconsideração e orientando a apresentação de
recurso junto ao TRE.
1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento
do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a juntada de documento comprobatório de alfabetização em sede
de recurso é admissível;
(ii) saber se o comprovante apresentado pela recorrente atende ao requisito de
elegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do TSE admite a juntada de documentos até o
encerramento da instância ordinária para suprir omissões ou falhas em
processos de registro de candidatura, conforme decisão no Acórdão RCand nº
060093654.
Num. 44085593 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914351430700000043037399
Número do documento: 24092914351430700000043037399
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:11:53

G
G
G
G
3.2. A Súmula nº 03 do TSE estabelece que, no processo de registro de
candidatura, caso o juiz não abra prazo para suprir defeitos da instrução, o
documento faltante pode ser juntado no recurso ordinário.
3.3. O art. 14, §4º, da Constituição Federal exige a alfabetização como
requisito de elegibilidade, não havendo exigência formal de escolaridade,
sendo suficiente a capacidade de expressar-se por escrito.
3.4. Nos termos do art. 27, §5º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, na falta de
provas documentais, é admitida declaração de próprio punho, redigida perante
servidor ou juiz eleitoral, para comprovar a alfabetização.
3.5. A candidata juntou a documentação necessária no recurso, satisfazendo a
exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ante o exposto, o recurso é conhecido e provido, com a reforma da sentença
de primeiro grau, para deferir o Requerimento de Registro de Candidatura da
recorrente ao cargo de vereadora.
Tese de julgamento: "É admissível a juntada de documento comprobatório de
alfabetização em sede de recurso eleitoral para suprir a omissão verificada na
instância ordinária, satisfazendo o requisito de elegibilidade previsto no art. 14,
§4º, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, §4º.
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, §5º.

Jurisprudência relevante citada:

TSE - RCand nº 060093654
Súmula nº 03 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLEIDE GONCALVES DA
SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR (id. 44045949), por meio da qual fora indeferido o pedido de registro de
candidatura da ora recorrente ao cargo de vereadora, pelo Partido AVANTE sob o número
70555, em razão da ausência de comprovação de sua alfabetização.
Num. 44085593 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914351430700000043037399
Número do documento: 24092914351430700000043037399
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:11:53

Em suas razões recursais, apresenta documentos para demonstrar ser
alfabetizada, ratificando a declaração feita no id. 44045925. Requer, juntamente com o
conhecimento do recurso, sejam os documentos comprobatórios recebidos e reformada a
sentença que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura.

Recapitulando o caso, no dispositivo da sentença restou consignado que:

Isto Posto, INDEFIRO o pedido de Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) de CLEIDE GONCALVES DA SILVA, julgando-a(o)
INAPTA(O) para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, por ausência
de apresentação do documento exigido no art. 27, IV da Resolução TSE
23.609/2019, nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº
23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).

Desta sentença a recorrente interpôs Pedido de Reconsideração em que
juntou declaração de próprio punho, firmada perante a Chefia do Cartório Eleitoral,
comprovando que sabe ler e escrever (ID 44045942).

O pedido foi recebido pelo Juízo de Primeiro Grau como Embargos de
Declaração, que 18/09/2024, lançou decisão na qual consignou que “Eventual juntada
de novos documentos, ainda na instância ordinária, deve ser feita mediante recurso
competente ao Eg. TRE - PR, e não na via dos embargos de declaração ou de "pedido
de reconsideração".

Na sequência houve a interposição de Recurso Eleitoral, em que a
Recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para, reformar a sentença, “
admitindo-se como válida a prova de alfabetização ora juntada aos autos e,
consequentemente, o deferimento do registro de sua candidatura”.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLEIDE
GONCALVES DA SILVA em face da sentença que indeferiu seu Requerimento de
Registro de Candidatura ao cargo de vereadora, pela falta de comprovação de
alfabetização.

No caso, após a prolação da sentença de primeiro grau pelo indeferimento do
Num. 44085593 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914351430700000043037399
Número do documento: 24092914351430700000043037399
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:11:53

Registro de Candidatura, a parte compareceu aos autos formulando pedido de
reconsideração, o qual foi recebido como embargos de declaração, ocasião em que
juntou aos autos documento comprobatório de sua alfabetização.

De início, é certo que, de acordo com entendimento jurisprudencial, nos
processos de registro de candidatura é possível a juntada de documentos até a instância
ordinária, ainda que tenha sido anteriormente dada ao requerente a oportunidade de
sanar ou suprir a falha ou omissão.

Neste sentido trago decisão deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já
enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições ou
obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do artigo 275 do
Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O acórdão recorrido está fundamentado na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, que exige apenas o dolo genérico para a configuração da
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar
nº 64/90, inexistindo, portanto, omissão ou obscuridade na decisão
embargada.

3. O Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação de documentos, até
o encerramento da instância ordinária, para suprir irregularidades em
registro de candidatura, ainda que tenha sido oportunizada a realização de
diligências ao requerente.

4. A apresentação tardia de certidão explicativa supre a omissão apontada
no acórdão recorrido.

5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand nº060093654, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 17/11/2022.

De fato, a Súmula nº 03 do TSE estabelece que “No processo de registro de
candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do
pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o
recurso ordinário”.

Com efeito, a alfabetização é um requisito constitucional de elegibilidade
previsto no art. 14, § 4º, da Constituição Federal de 1988. Apesar disso, não há rigor no
Num. 44085593 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914351430700000043037399
Número do documento: 24092914351430700000043037399
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:11:53

quesito escolaridade, apenas a capacidade de se expressar de forma compreensível na
linguagem escrita. .

Como se sabe, nos termos do § 5º do art. 27 da Resolução TSE n. 23.609/19,
na ausência de outras provas, permite-se que o candidato realize uma declaração de
próprio punho, redigida na presença de um juiz ou servidor da Justiça Eleitoral,
para atestar sua alfabetização.

É o caso dos presentes autos.

Veja-se que a candidata apresentou os seguintes documentos (ids. 44045925
e 44045944):

Num. 44085593 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914351430700000043037399
Número do documento: 24092914351430700000043037399
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:11:53

Num. 44085593 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914351430700000043037399
Número do documento: 24092914351430700000043037399
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:11:53

Num. 44085593 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914351430700000043037399
Número do documento: 24092914351430700000043037399
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:11:53

Num. 44085593 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914351430700000043037399
Número do documento: 24092914351430700000043037399
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:11:53

Sendo plenamente cabível a apresentação de documentos em sede de
recurso para comprovar a condição de alfabetizado, entendo por adimplidas as condições
de elegibilidade e de registrabilidade por parte da candidata.

Ainda, não há nos autos notícia de inelegibilidade, sendo o deferimento do
Requerimento de Registro de Candidatura medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao presente Recurso
Eleitoral, a fim de reformar a sentença para DEFERIR o Requerimento de Registro de
Candidatura de CLEIDE GONÇALVES DA SILVA para o cargo de vereadora do município
de Almirante Tamandaré/PR pelo Partido AVANTE, sob o número 70555 e nome de urna
“Cleide Silva”.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600380-
53.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: CLEIDE GONCALVES DA SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: AMAURI CESAR CARDOZO - PR111273
- RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085593 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914351430700000043037399
Número do documento: 24092914351430700000043037399
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:11:53